Tribunal: TJMT
Processo: 1001691-19.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REQUERENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), VANUSA BRITO DA SILVA - CPF: 016.957.431-80 (REQUERIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL ACOLHIDO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI MUNICIPAL 2.719/2004. PREVIVAG. POSSIBILIDADE DE DESCONTO SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA DE FORMA ADEQUADA AO TEOR DO RE 870947/SE PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido no Acórdão de ID n. 59665492.

2. Trata-se de ação de cobrança promovida pela Recorrida VANUSA BRITO DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o reenquadramento funcional e o recebimento das diferenças salariais.

3. O recurso oposto versa exclusivamente sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre a verba da condenação e o índice de correção monetária fixado na sentença.

4. Em se tratando de pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei n. 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

5. O RE 870947/SE, fixou o entendimento da impossibilidade de utilização de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária, entendendo ser devido a aplicação do IPCA-E a contar da publicação da Lei 11.960/2009.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança promovida pela Recorrida VANUSA BRITO DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o reenquadramento funcional e o recebimento das diferenças salariais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência.

Inconformado, o Recorrente Município de VÁRZEA GRANDE/MT, nas razões recursais, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que incida sobre o valor a contribuição previdenciária e em relação ao índice de correção monetária.

Regularmente intimado, a Recorrida apresentou as contrarrazões manifestando-se favorável a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pretendidas.

O Ministério Público Estadual apresentou parecer escrito declinando de interesse público para a intervenção ministerial conforme ID n. 8610866.

O Relator originário, o MM. Juiz Dr. EDSON DIAS REIS, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 59665492.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020